Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736850-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICA BRENDA DA SILVA BORGES IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DANUBYA PORTO GUERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ÉRICA BRENDA DA SILVA BORGES, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, nos autos do processo n. 0700554-44.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva (ID 137887893 autos de origem) Afirmam os impetrantes que a paciente está presa desde o dia 10/01/2022, ou seja, há mais de 300 dias, em contrariedade a preceitos federais, constitucionais e normas internas deste Tribunal. Salientam ser latente o excesso de prazo, sem a participação da Defesa, na formação da culpa, evidenciando o constrangimento ilegal da paciente. Alegam haver ineficiência estatal, considerando a ocorrência de dois cancelamentos de audiência, sem que se buscasse meios alternativos para a realização do ato. Mencionam que a continuidade da audiência de instrução ocorrerá apenas no dia 07/11/2022. Sustentam inexistir complexidade no caso, pois o inquérito policial já se findou e inexiste situação processual pendente de análise. Aduzem que a decisão de primeiro grau se mostra frágil e se equivoca ao consignar que a primeira fase não se encerrou em virtude de diligências requeridas pelas próprias partes, pois não houve qualquer requerimento da Defesa, nem mesmo existe o ID citado pelo magistrado – ID 51868678. Defendem a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a justificar o deferimento liminar da ordem. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de relaxar a prisão do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, inexiste desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão da paciente. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a audiência de instrução designada para o dia 1o/08/2022 não foi realizada, e o interrogatório da acusada, previsto para ocorrer no dia 06/09/2022, teve que ser adiado. No entanto, pelo que se depreende da certidão de ID 133325040, e da ata constante do ID 136001302, o adiamento de tais atos se deu por problemas técnicos, e não por morosidade do Juízo. Vale conferir: Certifico que, conforme Portaria anexa, o site do TJDFT e demais sistemas foram desligados, o que impossibilitou a realização da audiência designada para o dia 01/08/2022, pois às partes às partes não tinham acesso ao processo para formularem suas perguntas durante as oitivas/interrogatório, além disso, o Sistema Penitenciário também estava sem condições de acessar à sala virtual de audiência para apresentação dos presos requisitados, pois dependem do funcionamento da rede e demais sistemas da internet. Assim, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Júri, a audiência daquela data foi adiada e será redesignada assim que possível, com a devida intimação das partes. (ID 133325040) Aos 06 de setembro de 2022, à s 14h50, nesta cidade de Ceilândia/DF, por meio de videoconferência, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta no 03, de 18 de janeiro de 2021, encontrando-se presente a esta sala de audiências virtual o MM. Juiz, Dr. Tiago Pinto Oliveira, comigo, Gabriela Azevedo de Arruda, assistente, foi aberta a Audiência de Instrução nos autos da Ação Penal 0700554-44.2022.8.07.0003 movida pelo Ministério Público contra Érica Brenda da Silva Borges como incursa no artigo 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Feito o pregão, a ele responderam o representante do Ministério Público , Dr. Kleber Benício Nóbrega, e seu defensor, Dr. Rildo Ribeiro Junior, OAB/DF 50394, e Dr. Márcio Martins Serafim Pimenta, OAB/DF 58.609. Ausente a acusada, presa, pois, segundo informações prestadas pela policial penal do presídio feminino responsável pelas videoconferências, Sra. Gleyciane, através do whatsapp, não seria possível a apresentação da ré Érica para a audiência desta data, uma vez que a rede de internet e telefone do referido presídio encontrava-se indisponível desde esta manhã. (...) (ID 136001302) Observa-se, ademais, a complexidade que envolveu a realização da instrução, em que se procedeu à oitiva de diversas testemunhas, com vistas à apuração de delito de elevada gravidade. Com efeito, não obstante tenha a decisão de primeiro grau, de forma equivocada, na esteira do que expôs a Defesa, consignado que “a primeira fase do rito escalonado do júri não se encerrou em razão de diligências requeridas pelas próprias partes (ID 51868678)”, certo é que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal da paciente. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse cenário, em que ausente o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora